Tribunal: TJES
Processo: 5009774-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009774-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA ASSAD TRES HENRIQUES
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009774-92.2023.8.08.0024

Recorrente: JULIA ASSAD TRES HENRIQUES;

Recorrido: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEPILAÇÃO À LASER. PARTE AUTORA ALEGOU QUE: "(...) após a realização da primeira sessão extra, começou a sentir uma dor semelhante a uma queimadura na região tratada, surgindo, posteriormente, lesões e manchas. O ato praticado pela ré deixou diversas manchas no corpo da autora, que precisou se submeter a um novo tratamento para clareamento das manchas em questão".

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR SER CAUSA COMPLEXA, QUE DEMANDARIA PERÍCIA ESPECIALIZADA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ACOLHEU A QUESTÃO E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE “os documentos juntados não são suficientes para indicar, com precisão, a veracidade da alegação autoral, sendo certo que, no caso em comento, se faz necessária a análise de prova pericial para averiguar o nexo de causalidade entre o fato do serviço e as manchas na pele da autora, bem como a extensão dos danos estéticos causados. Tal constatação apenas pode ser feita através de realização de prova pericial específica, o que se mostra incabível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.”

RECURSO INOMINADO DA AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO EM EPÍTOME QUE: “os documentos juntados não são suficientes para indicar, com precisão, a veracidade da alegação autoral, sendo certo que, no caso em comento, se faz necessária a análise de prova pericial para averiguar o nexo de causalidade entre o fato do serviço e as manchas na pele da autora, bem como a extensão dos danos estéticos causados. Tal constatação apenas pode ser feita através de realização de prova pericial específica, o que se mostra incabível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.”

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. A QUESTÃO POSTA DIZ RESPEITO A ESTABELECER SE MANCHAS SURGIDAS NA PELE DA AUTORA FORAM DE FATO CAUSADAS A PARTIR DO PROCEDIMENTO ESTÉTICO, EM RELAÇÃO AO QUAL A AUTORA JÁ HAVIA PASSADO POR 10 SESSÕES, SEM RELATO DE MANCHAS. A PERÍCIA MÉDICA SERIA MESMO IMPRESCINDÍVEL, DE MODO QUE A ASSERTIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZÁ-LA, PELO DECURSO DO TEMPO, NÃO AFASTA A PRELIMINAR ACOLHIDA. ALTERNATIVA SERIA A IMEDIATA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, MAIS PREJUDICIAL À POSTULANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)